Tribunal: TJDFT
Processo: 0732977-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL. CARTA DE ARREMATAÇÃO NÃO EXPEDIDA. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. IMÓVEL COMUM. BEM INDIVISÍVEL. DEFESA DA MEAÇÃO. MEEIRA ESTRANHA À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. QUOTA-PARTE CALCULADA SOBRE O VALOR DA AVALIAÇÃO.
1. Conforme interpretação a contrario sensu do art. 903, §4o, do CPC, enquanto não expedida a carta de arrematação, não há que se falar em necessidade de propositura de ação autônoma para se questionar a arrematação.
2. A meeira estranha à execução possui legitimidade para defender sua cota parte no imóvel arrematado.
3. Na alienação do imóvel comum, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução, calculada sobre o valor de avaliação, recairá sobre o produto da alienação do bem (CPC/2015 843).
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.